Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-62.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001685-62.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO RADIN - CPF: 029.070.631-97 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1001685-62.2022.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A

Recorrida:

Gustavo Radin

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE INGLÊS - PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ressalta-se que a relação travada, é uma típica relação de consumo, porquanto estas se enquadram na acepção de consumidor e fornecedor. Logo, a responsabilidade da requerida é objetiva e independe de culpa, inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001685-62.2022.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A

Recorrida:

Gustavo Radin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Central de Produções GWUP S/A
.

Ação:
ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Sentença
(Id. 146577867)
:
julgou procedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 150314167): defendeu a reformada a r. sentença, afastando a condenação em danos morais e repetição indébito.

Contrarrazões
(Id. 146577872):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001685-62.2022.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A

Recorrida:

Gustavo Radin

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente/ recorrido e condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, e a título de repetição de indébito.

Da narrativa dos fatos, o recorrido alega que efetuou a contratação do curso de inglês junto à plataforma da requerida, em 11/08/2020, podendo fazer uso da plataforma durante 30 dias, após seria cobrado o valor da mensalidade.

Em análise ao conjunto probatório, é possível verificar por meio dos
prints
de conversa Whatsapp (Id. 146577833 ao Id. 146577836) que o recorrido efetuou o cancelamento do curso dentro do prazo permitido em 11/09/2020.

Nota-se que mesmo após o cancelamento seguiram sendo cobradas as parcelas do curso de inglês digital em sua fatura do cartão de crédito sob Id. 146577837, e que somados os valores já pagos até a data de propositura da ação, produzem o montante de R$1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais).

A parte recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de provar a validade dos descontos, e que o recorrido usufruiu do curso, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além do descaso em relação às tentativas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Assim se orienta o julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INGLÊS. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. DESVANTAGEM EXACERBADA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. CANCELAMENTO QUE OCORREU TÃO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O DEFERIMENTO DA LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente ALANA SOARES MARTINS afirma o seguinte: a) que em setembro/2020 contratou o curso de inglês fornecido pela empresa Recorrida, pelo valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)); b) que após 03 (três) meses de uso requereu a rescisão contratual por motivos de ordem financeiras e por não concordar com o material disponibilizado; c) que a empresa Recorrida se negou a cessar a cobrança em seu cartão de crédito ou devolver os valores cobrados; d) em razão desses fatos postula pela declaração da rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais. 2. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão de tentativa de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora. 3. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 4. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, consoante reclamação via PROCON, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.(N.U 1027804-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da deficiência do serviço prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023